Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-64.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008826-64.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAROQ AGRO LTDA - CNPJ: 29.173.826/0001-34 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA - CPF: 023.660.461-97 (APELADO), SIMONE RISSI DUTRA - CPF: 028.674.621-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida nos autos de ação monitória, que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 160.886,01, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, afastando os encargos contratualmente pactuados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da ação monitória fundada em contrato bancário, a atualização do débito deve observar os encargos contratuais até o efetivo pagamento ou se se impõe a aplicação de critérios legais fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência dos encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios e demais encargos moratórios, até o efetivo pagamento, desde que não declarados abusivos ou ilegais. 4. Inexistindo, na sentença recorrida, fundamentação para afastamento das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes — as quais não foram consideradas abusivas ou ilegítimas —, impõe-se a observância do princípio da força obrigatória dos contratos. 5. A substituição dos encargos contratados por juros de 1% ao mês e correção monetária legal representa alteração indevida da avença, sem respaldo fático ou jurídico. 6. O valor constituído na sentença já contempla encargos até o ajuizamento da ação, não havendo justificativa para afastar os encargos pactuados para o período posterior, até o efetivo adimplemento. 7. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que a limitação temporal da incidência dos encargos ao ajuizamento da ação contraria a boa-fé contratual e incentiva a inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, determinando a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, conforme estipulado no contrato bancário.

Tese de julgamento:
"
"1. Em ação monitória fundada em contrato bancário, os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo se declarados abusivos. 2. A fixação de encargos legais em substituição aos pactuados depende de expressa fundamentação judicial acerca da abusividade ou ilicitude das cláusulas contratuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 397; CPC, arts. 700 e 85, §11.

Jurisprudência relevante
STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 408.287/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 08.05.2014; TJMT, RAC no 1037216-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, nos autos da Ação Monitória no 1008826-64.2024.8.11.0037, que julgou procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 160.886,01, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

A ação monitória foi ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. visando à cobrança de valores decorrentes do inadimplemento de contrato de abertura de crédito rotativo empresarial ("BB Giro Empresa"), firmado em 09/12/2020, no valor de R$ 125.000,00, em face de
MAROQ AGRO LTDA e QUESLLEI MAURÍCIO ALVES DUTRA.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 160.886,01, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o
BANCO DO BRASIL S.A.
opôs embargos de declaração, alegando contradição na decisão por não aplicar os encargos contratuais previstos no instrumento celebrado entre as partes. Os embargos foram rejeitados pelo magistrado, que entendeu não haver vício na decisão, mas mera inconformidade com o critério de atualização adotado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os encargos determinados pelo juízo foram divergentes dos encargos contratuais estabelecidos, pugnando pela reforma da sentença para que sejam aplicados os índices previstos no contrato.

Em contrarrazões (id. 315511387), os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que o juízo aplicou corretamente os critérios de atualização da dívida com base na interpretação judicial da matéria, e que a aplicação ilimitada dos encargos contratuais importaria em onerosidade excessiva para a parte devedora.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no id. 315511384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, nos autos da Ação Monitória no 1008826-64.2024.8.11.0037, que julgou procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 160.886,01, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

A controvérsia recursal cinge-se à definição dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis ao débito reconhecido na sentença, que julgou procedente a pretensão monitória do Banco do Brasil S.A.

O apelante sustenta que o magistrado, ao constituir o título executivo judicial, deveria ter determinado a aplicação dos encargos previstos no contrato de abertura de crédito rotativo empresarial firmado entre as partes, e não os juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, como constou na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, é instrumento processual adequado para aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso em análise, o banco instruiu a inicial com o contrato de abertura de crédito, demonstrativo de evolução do débito, extratos bancários e proposta de utilização do crédito, documentos que foram considerados suficientes pelo juízo a quo para o reconhecimento da dívida
.

A sentença recorrida, ao julgar procedente a pretensão monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 160.886,01, determinando a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. É precisamente contra este ponto que se insurge o apelante, defendendo a aplicação dos encargos contratuais.

A questão central, portanto, reside em definir se, após a constituição do título executivo judicial em ação monitória, devem prevalecer os encargos contratuais originalmente pactuados ou se é adequada a fixação de novos parâmetros pelo juízo.

Analisando detidamente a matéria, verifico que assiste razão ao apelante. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em ações monitórias fundadas em contrato bancário, os encargos estabelecidos no instrumento contratual devem ser observados até a data da constituição do título executivo judicial. A partir desse momento, incidem os encargos legais próprios da fase de cumprimento de sentença. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIAATÉ O PAGAMENTO.PRECEDENTESDA CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃODA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. (...) 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA.INCIDÊNCIA.TERMO FINAL. PAGAMENTOEFETIVO. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art.
535
do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ). 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,j. 25.04.2013 (grifo nosso)

De fato, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado nesse sentido. Senão vejamos:

APELANTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S): FREDERICO ALBERTO BUSSOLARO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado, além da majoração dos honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, conforme o CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/05/2022; TJMT, 1033945-25.2018.8.11.0041 e 0007652-09.2019.8.11.0006

(N.U 1007949-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO- PRECEDENTESDO STJ - SENTENÇAPARCIALMENTEREFORMADARECURSOPROVIDO. 1. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016). 2.
Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento
. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso provido.” (RAC n.o 1009153-05.2021.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO– SENTENÇAREFORMADA– RECURSOPROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).” (grifo nosso) (RAC n.o 1037216-03.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).

Além disso, este é o entendimento já aplicado por esta Colenda Câmara em processo semelhante e de minha relatoria já julgado por unanimidade anteriormente:

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO APELADO: LIDIA PAULA OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo inadimplência, os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10445900720218110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INADIMPLEMENTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimplência,
os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
(N.U 1000048-39.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (grifo nosso)

Conforme documentado nos autos, o contrato de abertura de crédito rotativo empresarial ("BB Giro Empresa") foi firmado em 09/12/2020, no valor de R$ 125.000,00, e contém cláusulas específicas sobre os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento. A validade desse contrato não foi questionada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a existência da dívida e julgou procedente a pretensão monitória.

Ao fixar juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, o magistrado afastou-se dos parâmetros contratuais sem apresentar fundamentação específica para tanto, como seria necessário caso identificasse abusividade nas cláusulas contratuais. Não houve, na sentença, qualquer análise sobre eventual onerosidade excessiva ou abusividade dos encargos previstos no contrato que justificasse sua substituição pelos índices legais.

É importante ressaltar que o princípio da autonomia da vontade, que rege as relações contratuais, deve ser respeitado, salvo quando houver manifesta abusividade ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas. No caso em análise, não foi identificada pelo juízo a quo qualquer ilegalidade nos encargos contratuais que justificasse sua substituição.

Portanto, o débito deve ser atualizado conforme os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, aplicando-se os encargos na forma contratada até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação, como determinou o juízo
a quo
.

Os apelados argumentam, em suas contrarrazões, que a aplicação dos encargos contratuais importaria em onerosidade excessiva. Contudo, tal alegação não foi objeto de análise específica na sentença, tampouco foram apresentados elementos concretos que demonstrassem a abusividade dos encargos pactuados.

Ademais, cumpre destacar que o valor constituído na sentença (R$ 160.886,01) já contempla os encargos contratuais incidentes até o ajuizamento da ação, conforme demonstrativo apresentado pelo banco autor. Assim, a determinação de incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação representa, na prática, uma modificação dos encargos contratuais para o período posterior.

Ademais, cabe ressaltar que a limitação dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação poderia incentivar o inadimplemento, já que bastaria ao devedor aguardar a propositura da ação para se beneficiar de índices de atualização mais favoráveis.

O princípio da
pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante. Se as partes convencionaram determinados encargos e estes não foram considerados abusivos, devem prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação.

No tocante à alegação de onerosidade excessiva suscitada em contrarrazões, verifica-se que os apelados não apresentaram elementos concretos ou demonstração técnica que atestem desequilíbrio contratual a seu desfavor. Ressalta-se que os encargos foram pactuados entre partes empresárias e não houve qualquer vício de consentimento alegado ou comprovado. Ademais, o contrato foi celebrado em condições regulares de mercado, o que afasta, por si só, a presunção de abusividade. Assim, inexiste motivo jurídico para afastar a aplicação do pactuado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO

p
ara reformar parcialmente a sentença, determinando que os encargos previstos no contrato de abertura de crédito rotativo empresarial firmado entre as partes incidam até a data da constituição do título executivo judicial. A partir dessa data, incidirão os encargos legais próprios da fase de cumprimento de sentença.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025